Tribunal: STF
Processo: Rcl 59564
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e do Trabalho. Servidor municipal. Sistema remuneratório. 3. Alegação de desrespeito ao decidido nass ADIs 3.636 e 5.215 e no RE-RG 663.696 (tema 510), bem como violação às Súmulas Vinculantes 37 e 43 do STF. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. 5. Reclamação julgada improcedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.